Tribunal: TCU
Processo: 024.233/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos para atendimento à/ao Transferências Legais - 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor do Sr. João Lopes Nunes Filho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Município de Município de Santa Maria do Suaçuí/MG, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar à revelia do Sr. João Lopes Nunes Filho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. João Lopes Nunes Filho, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/1/2018 30.000,00 10/1/2018 5.085,45 10/1/2018 700,00 10/1/2018 1.600,46 22/1/2018 300,00 25/1/2018 350,00 29/1/2018 350,00 9/2/2018 5.045,25 8/3/2018 500,00 9/3/2018 5.133,01 20/3/2018 2.834,00 28/3/2018 750,00 10/4/2018 5.133,01 20/4/2018 1.650,00 23/4/2018 1.800,48 23/4/2018 1.800,48 7/5/2018 350,00 7/5/2018 1.120,00 10/5/2018 5.133,01 18/5/2018 700,00 6/6/2018 750,00 8/6/2018 5.133,01 29/6/2018 4.508,35 10/7/2018 5.133,01 2/8/2018 750,00 6/8/2018 550,00 6/8/2018 350,00 6/8/2018 550,00 10/8/2018 4.754,22 24/8/2018 400,00 24/8/2018 1.200,00 12/9/2018 5.133,01 24/9/2018 480,00 10/10/2018 550,00 22/10/2018 5.133,01 26/10/2018 1.650,00 9/11/2018 5.133,01 3/12/2018 1.650,00 6/12/2018 350,00 10/12/2018 5.133,01 10/12/2018 1.250,00 10/12/2018 2.500,34 13/12/2018 7.478,60 10/1/2018 1.680,57 10/1/2018 4.911,91 16/1/2018 1.405,50 19/1/2018 50.000,00 6/2/2018 2.107,50 6/2/2018 8.105,00 9/2/2018 7.506,14 19/2/2018 2.180,00 19/2/2018 1.120,00 19/2/2018 550,00 20/2/2018 1.860,00 9/3/2018 1.713,88 9/3/2018 5.333,39 9/3/2018 1.431,00 20/3/2018 1.431,00 20/3/2018 694,00 3/4/2018 960,31 10/4/2018 6.089,49 10/4/2018 1.934,68 10/4/2018 763,62 10/4/2018 300,00 11/4/2018 1.431,00 19/4/2018 1.200,61 20/4/2018 25.150,00 2/5/2018 50.000,00 10/5/2018 2.435,90 10/5/2018 6.089,49 10/5/2018 938,06 10/5/2018 849,06 22/5/2018 1.431,00 5/6/2018 1.473,65 6/6/2018 2.770,00 8/6/2018 1.797,94 8/6/2018 6.089,49 14/6/2018 1.431,00 14/6/2018 938,06 14/6/2018 849,06 10/7/2018 938,26 10/7/2018 849,26 10/7/2018 1.885,71 10/7/2018 6.967,17 10/8/2018 1.664,91 20/8/2018 909,39 20/8/2018 2.862,00 20/8/2018 1.578,38 20/8/2018 877,68 20/8/2018 877,68 20/8/2018 938,26 20/8/2018 849,68 20/8/2018 909,39 20/8/2018 1.814,65 12/9/2018 1.885,71 12/9/2018 6.967,17 14/9/2018 1.431,00 27/9/2018 4.075,25 1/10/2018 1.203,30 22/10/2018 8.852,88 26/10/2018 1.431,00 7/11/2018 318,85 7/11/2018 1.084,24 9/11/2018 2.235,51 9/11/2018 6.967,17 10/12/2018 118.550,00 10/12/2018 1.807,07 10/12/2018 6.967,17 13/12/2018 3.893,50 13/12/2018 2.802,10 13/12/2018 1.431,00 27/12/2018 5.691,00 27/12/2018 1.111,00 27/12/2018 5.955,62 27/12/2018 821,24 27/12/2018 7.000,91 27/12/2018 10.778,00 27/12/2018 5.316,08 27/12/2018 5.864,70 27/12/2018 4.104,00 9.3.aplicar ao Sr. João Lopes Nunes Filho multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para ajuizamento das ações que entender cabíveis, com fundamento no art. 16, inciso III, § 3o, da Lei 8.443/1992.